Tribunal: TJES
Processo: 5007090-67.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-67.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALCIMAR DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba - ES

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. CRIME HEDIONDO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. FUNDADOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO À INSTRUÇÃO INVESTIGATIVA. TEMOR DE TESTEMUNHAS. OCULTAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que decretou sua prisão temporária pelo prazo de 30 dias, nos autos de investigação relativa à suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da medida extrema, insuficiência de individualização quanto à inadequação de cautelares diversas, fragilidade dos indícios de autoria e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a suspensão da ordem prisional ou sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária foi decretada com fundamentação concreta e observância dos requisitos legais; (ii) estabelecer se os elementos informativos constantes do inquérito evidenciam fundadas razões de autoria e imprescindibilidade da custódia para as investigações; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do investigado afastam a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão temporária atende aos requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, pois há fundadas razões de autoria, imprescindibilidade para as investigações e imputação de crime hediondo.

4. A decisão impugnada fundamenta concretamente a custódia cautelar em elementos extraídos do inquérito policial, especialmente na identificação do investigado por imagens do cerco eletrônico e em relatos de familiares da vítima.

5. Os autos evidenciam risco à regular apuração dos fatos, diante do temor manifestado por testemunhas em razão de contatos persistentes realizados pelo investigado com familiares e com a filha do casal para obtenção de informações.

6. Há indícios de ocultação e manipulação de provas, consubstanciados no desaparecimento do aparelho celular e do cartão bancário da vítima após a prática delitiva.

7. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por sucessivos golpes de facão dirigidos à região da cabeça da vítima, inclusive quando já caída ao solo, revela elevada periculosidade e justifica a segregação cautelar.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a lisura das investigações policiais.

9. As condições pessoais favoráveis do investigado, como endereço conhecido e qualificação definida, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão temporária é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da medida para a investigação criminal e a existência de fundadas razões de autoria.

2. O temor de testemunhas e os indícios de intimidação, ocultação ou manipulação de provas justificam a decretação da prisão temporária.

3. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do investigado autorizam o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando a decisão está adequadamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 319 e 647; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º e 2º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; CP, art. 121-A, § 1º, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007090-67.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALCIMAR DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALCIMAR DA SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos da Ação Penal nº 5000596-91.2026.8.08.0064.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de mandado de prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias expedido em seu desfavor.

Sustenta a defesa que
(i)
a decretação da medida excepcional não demonstrou concretamente o preenchimento dos requisitos cumulativos e a imprescindibilidade da medida, baseando-se na gravidade abstrata do crime;
(ii)
a decisão carece de individualização quanto à insuficiência de cautelares diversas;
(iii)
o apontamento de autoria repousa em elemento informal, fundado em relato de informante não identificado; e
(iv)
o paciente possui qualificação conhecida e endereço devidamente identificado.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão e a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação cautelar por outras medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19377527.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19571834.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19619893, pelo
não conhecimento
da impetração, por ausência de prova pré-constituída.

Pois bem. Em conformidade com o art. 1º da Lei nº 7.960/1989, caberá a decretação da prisão temporária quando: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) o indiciado não possuir residência fixa ou não fornecer elementos para sua identificação; e (iii) houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes inclusos no rol previsto no inciso III do referido regramento.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, decidiu que a decretação de prisão temporária somente será cabível quando: (i) for imprescindível para as investigações do inquérito policial; (ii) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; (iii) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; (iv) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e (v) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022).

Compulsando a decisão proferida pelo Juízo de origem, verifico que a decretação da custódia temporária encontra-se devidamente alicerçada na demonstração dos indícios de autoria, na extrema gravidade do delito imputado e em sua imprescindibilidade para o adequado desenvolvimento das investigações policiais.

Extrai-se dos autos de origem que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio contra a vítima V. D. F. B. S., sua ex-companheira. Os fatos revelam um cenário em que, na data de 21/03/2026, a vítima foi surpreendida pelo motorista de um veículo, que desferiu contra ela sucessivos e violentos golpes de facão focados na região da cabeça, inclusive quando já prostrada ao solo.

Nestes termos, foi decretada a prisão temporária do paciente, pelas seguintes fundamentações (ID 19274645, pp. 6/14):

“[...] Neste ínterim, menciono que periculum libertatis e o fumus coimissi delicti foram demonstrados pela autoridade policial no seu pedido de prisão temporária, sobretudo quando constatamos que informante, através das imagens do cerco eletrônico, identificou o indivíduo que desferiu os golpes da vítima como sendo Alcimar, considerando sua compleição física. Ademais, os familiares ouvidos ratificaram que a vítima não tinha problema com outras pessoas além do ex-companheiro, ora representado. [...] Já o periculum libertatis se funda na necessidade de prisão, em virtude das testemunhas relatarem temor em relação à liberdade do investigado, uma vez que realiza constante e persistente contato com a filha do casal e outros familiares com o intuito de obter informações e, por consequência, intimidá-los, causando prejuízos à investigação, em especial para garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. [...] Do mesmo modo, há indícios de ocultação e manipulação de provas, uma vez que o celular da vítima não foi encontrado até o momento, bem como seu cartão de crédito foi levado pelo autor dos fatos, prejudicando a investigação criminal, sendo a segregação imprescindível para a conclusão do Inquérito Policial. Assim sendo, existem fortes indícios da autoria e comprovação da materialidade delitiva em relação ao investigado Alcimar da Silva Oliveira. [...] Por fim, insta firmar que o crime supostamente praticado se amolda em crime hediondo (Lei 8.072/90), posto que o modus operandi até aqui narrado se enquadra perfeitamente dentro do Art. 121-A, §1º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Diante do exposto, presente os requisitos legais do artigo 1º, III, “a”, da Lei 7.960/89, DECRETO a prisão temporária de Alcimar da Silva Oliveira, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista se tratar de delito tipificado como hediondo, podendo, contudo, ser tal prazo prorrogável por igual período quando extrema e absolutamente necessário (art. 2º, inciso da Lei 7.960/89 c/c art. 2º, §4º da Lei 8.072/90) [...]”.

A decisão de decretação prisional encontra-se fundamentada em fatos concretos colhidos do inquérito policial, destacando o evidente risco à apuração probatória motivado pelo temor imposto a testemunhas, atestado pela conduta atribuída ao investigado de realizar constantes pressões e contatos com a própria filha para colher informações de forma intimidatória.

Soma-se a isso os robustos indícios de manipulação e ocultação de provas por parte do suposto autor da agressão, consubstanciados no desaparecimento do aparelho celular e do cartão da vítima no momento do crime.

Destarte, estando a decisão impugnada alicerçada em elementos concretos que demonstram a indispensabilidade da custódia para a lisura das investigações policiais em curso, não se constata ilegalidade apta a justificar a revogação da ordem prisional. Pelos mesmos motivos faz-se inviável substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator .

Acompanho o e. Relator.

É como voto.